Tribunal: TJDFT
Processo: 0033591-05.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0033591-05.2015.8.07.0018 RECORRENTE: ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARTO. FALECIMENTO DO RECÉM-NASCIDO. DEMORA NO ATENDIMENTO NÃO CARACTERIZADA. ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Tratando-se de pretensão indenizatória fundamentada em falha na prestação de serviços públicos, a controvérsia deve ser dirimida sob a ótica da responsabilidade subjetiva do Estado, fazendo-se necessária a demonstração da ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia por parte do agente público. 2. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, em especial do laudo pericial produzido e da prova oral colhida, a inexistência de falha na prestação de serviços de saúde prestados por profissionais da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, por ocasião da realização de parto, que culminou com o falecimento do recém-nascido, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória a título de danos materiais e morais. 3. Apelação Cível conhecida e não provida. A recorrente aponta violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sustentando ter direito à indenização a título de danos morais, uma vez que o falecimento de seu filho recém-nascido decorreu de erro médico praticado pela equipe médica do hospital público, que de forma negligente, não prestou o serviço de forma satisfatória no procedimento do parto realizado em 19 de maio de 2015. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 37 da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1287745 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, recurso não mereceria prosseguir, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003